Tribunal: TJMT
Processo: 1037358-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037358-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDENIR DA SILVA - CPF: 498.772.329-87 (AGRAVADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDENIR DA SILVA - CPF: 015.378.281-18 (AGRAVADO), VALDENIR DA SILVA - CPF: 021.153.721-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a liminar para suspensão do Auto de Infração, Termo de Embargo e retirada do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo de infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente configura-se pela ausência de prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório no curso do processo administrativo, capazes de interromper o curso do prazo prescricional.

4. Atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório relevante, são insuficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional, revelando-se inaptos para afastar a configuração da prescrição intercorrente.

5. A presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, é indispensável a prática de atos administrativos substanciais e dotados de conteúdo instrutório, não sendo suficientes atos meramente formais ou burocráticos para interromper o prazo prescricional".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Emerson Luis Pereira Cajango
, na “
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATOS ADMINISTRATIVOS (AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO) C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1075236-58.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 207197483 – proc. de origem)
:

“
Vistos.

Trata-se de ação proposta por
VALDENIR DA SILVA,
devidamente qualificado, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, requerendo, como tutela de urgência,
“a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210431706 e Termo de Embargo no 210441152, retirando o imóvel do Requerente da lista de áreas embargadas da SEMA até o julgamento de mérito”.

Em suas razões, a parte autora argumenta em favor
(1) da ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo n. 262197/2021, (2) da presença de exceção ao termo de embargo, em razão do exercício de atividade de subsistência em regime de economia familiar,
e
(3)

do excesso de prazo para conclusão do processo administrativo.

A petição inicial está instruída com os documentos nos ids. 203429646 até 203429653.

Após a determinação, a parte requerente providenciou a regularização do polo passivo (Id. 204475024).

A análise da tutela de urgência foi postergada com o propósito de colher informações da parte requerida, contudo, o ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte.

É o relatório.
Decido
.

1.FUNDAMENTOS.

Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada,
de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem
natureza cautelar
, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na
“na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210431706 e Termo de Embargo no 210441152, retirando o imóvel do Requerente da lista de áreas embargadas da SEMA até o julgamento de mérito”.

Entre os pontos levantados, vislumbro a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, diante dos indícios da ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo n. 262197/2021.

Pois bem.

Referente à prescrição
, tal instituto é compreendido como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

Para o caso dos créditos não tributários, observam-se as modalidades de prescrição em face da Administração Pública:

a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;

b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a

c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Sobre a temática, registro que as disposições relativas à prescrição disciplinadas pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2o d008 não devem ser aplicadas quando a atuação promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual no 1.436/2022, senão vejamos:

“Decreto Estadual n. 1.986/2013

(...)

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

“Decreto Estadual n. 1.436/2022

(...)

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2o deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5o A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

A propósito, sobre o tema, impende transcrever as teses fixadas no recente IRDR, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Além das considerações acima, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV).

Em relação à prescrição intercorrente
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Aliás, o prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Feitas tais considerações, do exame dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo n. 14757/2022, derivado do Auto de Infração n. 210431706, de 17.06.2021, e do Termo de Embargo n. 210441152, de 17.06.2021, não foi localizado, consoante consta no CI no 06222/2024/SGPA/SEMA (Id. 203429651, pág. 3).

Por outro lado, também é possível identificar que,
da lavratura do Auto de Infração n. 210431706, de 17.06.2021, e do Termo de Embargo n. 210441152, de 17.06.2021, até o momento
,
o procedimento administrativo n. 14757/2021 ficou paralisado por mais de 03 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, sem a ocorrência de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

Por outro lado, no tocante à presença de exceção ao termo de embargo, em razão do exercício de atividade de subsistência em regime de economia familiar, o Código Florestal dispõe o seguinte sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar, assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...].

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
[sem destaque no original].

A respeito, a Lei n. 11.326/2006 (
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais
), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que regulamentada pelo Decreto n. 9.064/2017 (trata das questões de
Reforma Agrária
), estabelece alguns requisitos que devem ser, simultaneamente, atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

“Art. 3o A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar
.

§1o O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§2o Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero.
[sem destaque no original].

Sobre o tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

“
Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”
.
[sem destaque no original].

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou a manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

No caso, a parte autora sustenta que a área embargada é utilizada única e exclusivamente para atividade de subsistência (agricultura familiar), razão pela qual, com fundamento no art. 51, §1o, da Lei n. 12.651/2012 e do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, o desembargo da área rural.

Contudo, denota-se que o acervo probatório constante nos autos não dá suporte aos argumentos apresentados, mormente por não demonstrar, nesse momento, que a parte autora enquadra-se como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.236/2006).

Por último, quanto ao perigo de dano, este se perfectibiliza diante da manutenção dos efeitos dos atos administrativos, especialmente do embargo de toda a atividade existente na área do dano contra flora, em contraponto aos fortes indícios da prescrição intercorrente do processo administrativo.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1.
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na “
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210431706 e Termo de Embargo no 210441152, retirando o imóvel do Requerente da lista de áreas embargadas da SEMA até o julgamento de mérito
”
, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2.
CITE-SE
o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega em síntese, que a decisão merece ser reformada.

Sustenta que não ocorreu o decurso do prazo da prescrição intercorrente, pois
“pelo que se observa da cópia que acompanha a exordial, o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos. Ao exame do feito,
notadamente o extrato coligido ao id. 203429645 – pág. 17
, nota-se que o último andamento válido ocorrido no processo antes do seu extravio se deu em
01/12/2021
”.

Assim,
“considerando que a Comunicação Interna solicitando a reconstituição do processo administrativo ante a sua não localização se deu em
13/09/2024
(id. 203429645 – pág. 03) e
DESPACHO
autorizando a sua reconstituição foi emitido em
16/09/2024
(id. 203429645 – pág. 04), resta evidente que não transcorreu o prazo trienal alegado pelo requerente”.

Afirma que o
“procedimento de reconstituição dos autos, conforme se observa a parte é intimada para que traga aos novos autos cópia dos documentos que constavam do processo originário, que serão analisados pelo órgão ambiental.
Evidente, portanto, a higidez do processo administrativo em questão, devendo, por isso, permanecer incólume o auto de infração e o termo de embargo ora questionados pelo requerente”.

Narra que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer que:

“
a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada

a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 324564368.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 330451394).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 336129863).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Emerson Luis Pereira Cajango
, no processo n.o 1075236-58.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar.

Da análise do processo, verifica-se que VALDENIR DA SILVA ajuizou, em
05.08.2025
, a
“
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATOS ADMINISTRATIVOS (AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO) C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o

1075236-58.2025.8.11.0041, visando o cancelamento do Auto de Infração n. 210431706 e Termo de Embargo no 210441152.

O magistrado de origem postergou à análise da liminar para após a manifestação da parte requerida (ID. 204524548 – proc. de origem), e no dia
08.09.2025
, a liminar foi deferida (ID. 207197483 – proc. de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da demanda originalmente proposta perante o juízo de origem, uma vez que o referido recurso se limita à verificação do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à presença dos elementos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a apreciação do agravo de instrumento deve restringir-se a essa análise preliminar, sob pena de incorrer em supressão de instância, ao adentrar em matéria que ainda não foi objeto de exame pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência encontra-se condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se observa do dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse sentido, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em sua obra Curso de Direito Processual Civil (11.a edição, Editora Juspodivm, pág. 606), esclarecem que a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou satisfativa (antecipada), exige a presença de elementos concretos que demonstrem elevado grau de plausibilidade na narrativa apresentada pela parte requerente. Vejamos:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”. (DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil. Editora JusPodivm, 2015).

Vê-se, portanto, que o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionado à presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência.

À luz dessas premissas, importante registrar que o art. 19, do Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente à época dos fatos, prevê de forma expressa sobre a incidência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração de auto de infração ambiental, estabelecendo critérios objetivos para a configuração desses institutos, nos seguintes termos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Além disso, o art. 20, do mesmo diploma normativo, dispõe que a prescrição se interrompe: I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital;
II) por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato
; e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso. Dessa forma, verifica-se que a legislação de regência delineia os marcos temporais e as circunstâncias que ensejam a configuração da prescrição no âmbito do procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, resguardando, assim, a segurança jurídica e a observância dos princípios que regem o poder sancionador estatal.

Nesse contexto, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.o 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou entendimento jurisprudencial segundo o qual atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.

Essa orientação jurisprudencial reforça o princípio da segurança jurídica, ao estabelecer que apenas atos administrativos revestidos de natureza instrutória efetiva, ou seja, capazes de impulsionar o andamento do procedimento administrativo e de demonstrar a apuração do dato infraconstitucional, são aptos a interromper o curso do prozo prescricional, afastando-se, assim, a possibilidade de interrupção por meras formalidades processuais desprovidas de relevância.

Dessa maneira, para que não se configure a prescrição intercorrente, impõe-se à Administração o ônus de demonstrar que, no transcurso do prazo prescricional, foram praticados atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, da realização de diligências, ou de qualquer outra medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional.

Nesse contexto, em juízo perfunctório, observa-se dos documentos juntados com a inicial que o Processo Administrativo n.o 262197/2021 foi instaurado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 18.06.2021, ocasião em que deu início a apuração dos fatos infracionais imputados.

Ademais, consta no
“HISTÓRICO DO PROCESSO 262197/2021”
(ID. 203429651, p. 17/18 – proc. original), que o último andamento foi dado dia 01.12.2021, após esse fato o processo foi extraviado e sua reconstituição foi autorizada em 16.09.2024 (ID. 203429651, p. 4 – proc. de origem).

Nessa perspectiva, os elementos constantes dos autos demonstram a princípio possível ocorrência de prescrição intercorrente, bem como sugerem a existência de plausibilidade ao direito sustentado pela parte agravada, uma vez que a mera prática de atos formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não se mostra apta a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento constante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

Outrossim, o perigo de dano encontra-se evidenciado pela manutenção dos efeitos dos atos administrativos, em especial o embargo das atividades existentes na área do dano.

Diante desse cenário, evidenciada a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), o que justifica a concessão da liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026